Tribunal: TJSP
Processo: 2003259-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em contestação - Pretensão de reforma. CABIMENTO: A pretensão da parte agravante não é estranha à sua defesa e a tutela pretendida não perdurará se a ação for julgada improcedente. Se a ação for julgada procedente, um dos efeitos da sentença será o de não permitir a emissão de notas fiscais e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em contestação - Pretensão de reforma. CABIMENTO: A pretensão da parte agravante não é estranha à sua defesa e a tutela pretendida não perdurará se a ação for julgada improcedente. Se a ação for julgada procedente, um dos efeitos da sentença será o de não permitir a emissão de notas fiscais e de impedir os protestos. A pretensão da parte ré deduzida neste agravo não é autônoma e não depende, por isso, de reconvenção ou de ação própria, podendo ser deduzida na contestação, porque é pertinente ao processo e serve de segurança ao julgamento do mérito. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.